Tribunal: TJES
Processo: 5005876-37.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CITANDO NO MANDADO. PROVA DOCUMENTAL DE AUSÊNCIA NO LOCAL DA DILIGÊNCIA. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Gilberto Barbosa de Araujo contra sentença proferida em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que julgou procedente o pedido e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 16.775,43, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo Citroën C3, de propriedade do apelante, e veículo Toyota Hilux, de propriedade da segurada da autora, com fundamento na revelia decorrente da ausência de contestação. O apelante arguiu nulidade absoluta da citação, sustentando ausência de ciência pessoal do ato, inexistência de assinatura no mandado e presença em local de trabalho situado em outro município no momento da diligência citatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação pessoal certificada por Oficial de Justiça quando o mandado não contém assinatura do citando nem justificativa adequada para a ausência do ciente; (ii) estabelecer se a prova documental de que o réu estava em local diverso no momento da diligência afasta a presunção relativa de veracidade da certidão e impõe a anulação da sentença proferida com base na revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui ato indispensável à validade do processo e concretiza as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e do art. 239 do CPC.

4. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário

5. A ausência de assinatura do citando no mandado, sem registro de recusa em apor o ciente, torna defeituoso o ato citatório, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. A declaração da empresa Aresta Serviços de Arquitetura Ltda. indica que o apelante prestava serviços no município da Serra/ES, das 8h às 17h, no mesmo dia da diligência realizada em Vitória/ES, o que fragiliza a afirmação de citação pessoal.

7. A declaração de terceira pessoa, que afirma ter recebido o Oficial de Justiça e a intimação destinada ao réu, reforça a conclusão de que o apelante não recebeu pessoalmente a contrafé.

8. O vício de citação produziu prejuízo concreto, pois ocasionou a decretação da revelia, o julgamento antecipado da lide e a privação do apelante de apresentar defesa e de exercer eventual denunciação da lide à sua seguradora.

9. A nulidade da citação contamina os atos processuais subsequentes que dependem da regular formação da relação processual, inclusive a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura do citando no mandado de citação, sem certidão de recusa em apor o ciente, compromete a validade do ato citatório.

2. A presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça é relativa e cede diante de prova documental robusta de que o réu não estava no local da diligência.

3. O vício de citação que ocasiona revelia e julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes à citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 98, 239 e 251.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.540.156/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.510.287/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, REsp nº 810.792/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 18.04.2006, DJ 11.05.2006; STJ, REsp nº 178.020/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 12.03.2002, DJ 03.06.2002.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-37.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO BARBOSA DE ARAUJO e outros

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CITANDO NO MANDADO. PROVA DOCUMENTAL DE AUSÊNCIA NO LOCAL DA DILIGÊNCIA. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Gilberto Barbosa de Araujo contra sentença proferida em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que julgou procedente o pedido e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 16.775,43, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo Citroën C3, de propriedade do apelante, e veículo Toyota Hilux, de propriedade da segurada da autora, com fundamento na revelia decorrente da ausência de contestação. O apelante arguiu nulidade absoluta da citação, sustentando ausência de ciência pessoal do ato, inexistência de assinatura no mandado e presença em local de trabalho situado em outro município no momento da diligência citatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação pessoal certificada por Oficial de Justiça quando o mandado não contém assinatura do citando nem justificativa adequada para a ausência do ciente; (ii) estabelecer se a prova documental de que o réu estava em local diverso no momento da diligência afasta a presunção relativa de veracidade da certidão e impõe a anulação da sentença proferida com base na revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui ato indispensável à validade do processo e concretiza as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e do art. 239 do CPC.

4. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário

5. A ausência de assinatura do citando no mandado, sem registro de recusa em apor o ciente, torna defeituoso o ato citatório, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. A declaração da empresa Aresta Serviços de Arquitetura Ltda. indica que o apelante prestava serviços no município da Serra/ES, das 8h às 17h, no mesmo dia da diligência realizada em Vitória/ES, o que fragiliza a afirmação de citação pessoal.

7. A declaração de terceira pessoa, que afirma ter recebido o Oficial de Justiça e a intimação destinada ao réu, reforça a conclusão de que o apelante não recebeu pessoalmente a contrafé.

8. O vício de citação produziu prejuízo concreto, pois ocasionou a decretação da revelia, o julgamento antecipado da lide e a privação do apelante de apresentar defesa e de exercer eventual denunciação da lide à sua seguradora.

9. A nulidade da citação contamina os atos processuais subsequentes que dependem da regular formação da relação processual, inclusive a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura do citando no mandado de citação, sem certidão de recusa em apor o ciente, compromete a validade do ato citatório.

2. A presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça é relativa e cede diante de prova documental robusta de que o réu não estava no local da diligência.

3. O vício de citação que ocasiona revelia e julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes à citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 98, 239 e 251.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.540.156/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.510.287/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, REsp nº 810.792/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 18.04.2006, DJ 11.05.2006; STJ, REsp nº 178.020/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 12.03.2002, DJ 03.06.2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
GILBERTO BARBOSA DE ARAUJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES. A decisão de origem julgou procedentes os pedidos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenando os réus ao pagamento de R$ 16.775,43. A condenação fundou-se na revelia, uma vez que os requeridos, apesar de citados, não apresentaram contestação.

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, a
nulidade absoluta da citação
. Sustenta que a certidão do Oficial de Justiça carece de sua assinatura e de justificativa para a falta do ciente, violando o art. 251 do CPC. No mérito, nega ter tido ciência da demanda, apresentando documentos que comprovam sua presença no local de trabalho, em outro município, no horário da diligência citatória.

Em contrarrazões, a apelada Porto Seguro defende a manutenção da sentença, alegando a higidez da citação baseada na fé pública do Oficial de Justiça.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
GILBERTO BARBOSA DE ARAUJO
e
EDUARDO DOS SANTOS ROMUALDO
.

A autora narra que, no dia 06/01/2023, por volta das 22h20min, em Vitória/ES, o veículo Citroën C3, de propriedade do primeiro réu e conduzido pelo segundo, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e colidiu com o veículo Toyota Hilux, de propriedade da sua segurada, Sra. Jeane Maria Fae Linhares.

Em razão do sinistro, a seguradora efetuou o pagamento do conserto do veículo segurado, sub-rogando-se no direito de reaver a quantia de R$ 21.559,28.

Na origem, após a expedição de mandados citatórios, certificou-se o transcurso do prazo legal sem a apresentação de contestação pelos réus, o que ensejou a decretação da
revelia
e o julgamento antecipado da lide.

A sentença julgou
procedente
o pedido exordial, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 16.775,43, a título de ressarcimento, acrescido de correção monetária e juros de mora (Taxa SELIC), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o réu
Gilberto Barbosa de Araujo
interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a
nulidade absoluta da citação
por ausência de ciência pessoal do ato, apresentando provas documentais de que estaria em seu local de trabalho, em outro município, no momento da diligência do Oficial de Justiça.

Pois bem.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente , bem como os documentos que comprovam sua baixa renda — como o comprovante de inscrição no Cadastro Único e faturas de energia elétrica com benefício de "Tarifa Social" —,
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia cinge-se à validade da citação pessoal de
GILBERTO BARBOSA DE ARAUJO
, supostamente realizada por Oficial de Justiça em 15/05/2024.

Como cediço, a citação é o ato processual indispensável para a validade do processo, sendo o instrumento que concretiza os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). O art. 239 do CPC é peremptório ao estabelecer que "para a validade do processo é indispensável a citação do réu".

No caso em tela, a certidão lavrada pela Sra. Oficial de Justiça atesta o cumprimento do mandado, informando que o réu teria sido citado e recebido a contrafé, mas que "deixou de exarar sua firma na via física retida".

Embora os atos dos auxiliares da justiça sejam dotados de fé pública, tal presunção de veracidade é apenas relativa (
juris tantum
), podendo ser derruída quando confrontada com prova robusta em sentido contrário. E, compulsando os autos, verifico que o apelante logrou êxito em apresentar elementos de convicção suficientes para afastar a higidez do ato citatório.

Primeiramente, destaca-se a
declaração emitida pela empresa
Aresta Serviços de Arquitetura Ltda.. O documento afirma, de forma detalhada e sob as penas da lei, que o Sr. Gilberto estava prestando serviços nas dependências da empresa, localizadas no município da
Serra/ES
, no exato dia da diligência (15/05/2024), cumprindo jornada das 08h00 às 17h00. Tal evidência configura um "álibi" profissional que torna fisicamente improvável, senão impossível, o recebimento da citação pessoal em seu endereço residencial em
Vitória/ES
dentro do horário comercial.

Reforçando a tese de nulidade, consta nos autos
declaração firmada por terceira
, a Sra. Amanda Lopes Firme Hombre. Nesta peça, a declarante assume categoricamente ter sido a pessoa que recebeu o Oficial de Justiça e a intimação destinada ao réu. Amanda esclarece que, por lapso e esquecimento, não repassou o documento ao apelante, o que acarretou a sua inércia processual. Mais grave ainda, ela assevera que a Oficial de Justiça, ao colher sua assinatura, registrou equivocadamente que a própria parte havia recebido o documento pessoalmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal orienta que, diante da ausência da assinatura do citando no mandado e da existência de prova documental que aponte para a ausência da parte no local da diligência, deve-se reconhecer a nulidade. O vício de citação é transrescisório e insanável, contaminando todos os atos subsequentes que dependiam da regular formação da relação processual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE NOTA DE CIENTE NO MANDADO DE CITAÇÃO
.
FALTA DE CERTIDÃO INDICANDO A RECUSA DE APOSIÇÃO DO CIENTE.

NULIDADE
. PRECEDENTES . VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . A revaloração jurídica dos fatos não implica a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, quando a análise do recurso especial é baseada nas premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é defeituoso o ato de citação quando não existe a nota de ciente no mandado, e não consta, na certidão do oficial de justiça, que o citado se recusou a fazê-lo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1 .510.287/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 4/5/2017; REsp 810.792/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 11/5/2006; REsp 178.020/SP, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 12/3/2002, DJ de 3/6/2002 .3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1540156 DF 2015/0147787-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

No caso concreto, o prejuízo sofrido pelo réu é evidente e imensurável (
pas de nullité sans grief
). Em razão da citação viciada, foi-lhe decretada a revelia, com o consequente julgamento antecipado da lide e procedência total do pedido regressivo da seguradora. O apelante foi privado da oportunidade de apresentar defesa e de exercer o direito de
denunciação da lide
à sua própria seguradora, conforme alegado em suas razões, o que demonstra cerceamento de defesa manifesto.

Portanto, diante da fragilidade da certidão da Oficial de Justiça frente às provas documentais de que o réu não se encontrava no local, a anulação da sentença e de todos os atos processuais a partir da citação é medida que se impõe para restaurar a legalidade e as garantias fundamentais do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1. ACOLHER
a preliminar de nulidade de citação;

2. ANULAR
todos os atos processuais a partir da citação do apelante Gilberto Barbosa de Araujo, inclusive a sentença recorrida;

3. DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura do prazo para apresentação de contestação, garantindo o regular processamento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar